Tribunal: STF
Processo: Rcl 81525
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 324/DF. RE Nº 958.252/MG (TEMA RG Nº 725). ARE Nº 1.532.603/PR (TEMA RG nº 1.389). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA.  NEGATIVA DE SEGUIMENTO.  PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Igreja Internacional Renovação Evangélica, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Jundiaí/SP, nos autos do Processo nº 0010061-95.2025.5.15.0002, por meio da qual teria sido inobservado o decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF, nas ADIs nº 3.961/DF e nº 5.625/DF e no RE nº 958.252-RG/MG (Tema RG nº  725), assim como a ordem de suspensão nacional tomada no ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389).

    2. A reclamante narra que “trata-se, na origem, de reclamação trabalhista, (Doc. 04 – Íntegra processual), ajuizada pelo Sr. SANDRO DA SILVA, em desfavor da IGREJA INTERNACIONAL RENOVAÇÃO EVANGÉLICA em 15 de janeiro de 2025, com o objetivo de ter declarado o vínculo de emprego com a Igreja Renovação Evangélica”.

    3. Relata que o pedido foi julgado procedente, reconhecida a existência de vínculo empregatício entre as partes, muito embora o autor da demanda “tenha sido declaradamente um prestador de serviços da instituição Reclamante que ainda celebrou contrato de prestação de serviços como pessoa jurídica para funções de manutenção de voo e aeronave com a Instituição Igreja Renovação Evangélica”. 

    4. Sustenta que a decisão reclamada, assim proferida, viola o entendimento desta Corte constante dos diversos paradigmas suscitados, em especial, o que decidido na ADPF nº 324/DF e no Tema RG nº 725. 

    5.  Noticia, ainda, que requereu o sobrestamento do processo originário, à luz da ordem de suspensão nacional proferida no Tema RG nº 1.389 (ARE nº 1.532.603/PR).  Entretanto, o pedido foi indeferido.

    6. Requer, liminarmente, a suspensão do processo originário até o julgamento definitivo da reclamação. No mérito, busca a procedência do pedido, para que “seja cassada a decisão preliminar reclamada e declarada a inexistência da relação de emprego”.

É o relatório.

Decido.

    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    9. Ressalto que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    10. Na hipótese sob análise, a alegação é a de que a decisão reclamada teria inobservado os paradigmas constantes da ADPF nº 324/DF, do Recurso Extraordinário nº 958.252/MG (Tema nº 725 da Repercussão Geral), da ADC nº 48/DF, e das ADIs nº 3.961/DF e nº 5.625/DF.

    11. Com efeito, no âmbito da ADPF nº 324/DF, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2018, e no julgamento do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral (Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 30/08/2028, p. 13/09/2018), a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, fixando as seguintes teses, respectivamente:

“1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”
 
“É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”

    12. Seguindo essa mesma linha de compreensão, no julgamento da ADC nº 48/DF e da ADI nº 3.961/DF (Rel. Min. Roberto Barroso, j. 15/04/2020, p. 05/06/2020), o Plenário desta Corte assentou a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, prestadores de serviços intelectuais, e trabalhadores terceirizados. E na ADI nº 5.625/DF (Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, j. 28/10/2021, p. 29/03/2022), o Plenário da Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.

    13. Quanto aos referenciados paradigmas, a presente reclamação é manifestamente descabida, na medida em que não houve qualquer decisão de mérito na ação trabalhista originária que, ajuizada em janeiro do corrente ano, encontra-se em fase de instrução, tendo sido designada audiência para 17/09/2025.

    14. Como se vê, trata-se de medida de caráter preventivo, a evidenciar o manifesto descabimento da presente reclamação. Aludida situação foi apreciada pela Segunda Turma desta Corte no julgamento da Reclamação nº 67.613/RS, no qual os Ministros, por unanimidade, acompanharam o voto do eminente Relator, Ministro Dias Toffoli. Transcrevo, por oportuno, o seguinte excerto do voto de Sua Excelência (grifos nossos):

“(...) Conforme consignado na decisão agravada, o ato reclamado consiste em decisão interlocutória proferida pela 9ª Vara do Trabalho de Porto Alegre, por meio da qual foi rejeitado o pedido de declaração de incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar feito em que se objetiva o reconhecimento de vínculo de emprego entre as partes.
Nesse contexto, assentei que não há aderência estrita entre o conteúdo da decisão reclamada (atinente à competência jurisdicional, com fundamento no art. 114 da CF) e os precedentes do STF apontados como paradigma, quais seja, o julgado na ADPF nº 324/DF e a tese do Tema nº 725 da RG (firmada no julgamento do RE nº 958.252), revelando-se o uso da reclamação com caráter preventivo, fim para o qual ela não é admitida.”

    15. Com efeito, a reclamação não se presta a ser utilizada como atalho processual preventivo, de modo a submeter a apreciação do litígio originário diretamente ao Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 14. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. RECLAMAÇÃO COMO ATALHO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – A identidade fática e jurídica entre o ato reclamado e o verbete paradigma é requisito indispensável para o exame da reclamação, de acordo com a jurisprudência desta Corte. Precedentes. 
II – O ato reclamado limitou-se a indeferir a realização de diligência solicitada pela defesa, não sendo possível, apenas pela narrativa exposta na petição inicial, vislumbrar a recusa de acesso aos autos por parte da autoridade reclamada. 
III – É inviável a utilização da reclamação constitucional como atalho processual com a finalidade de submeter o litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 
IV – Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 58.420-AgR/RS, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 28/08/2023, p. 31/08/2023; grifos nossos).

    16. Lado outro, alega-se, ainda, inobservância, pela autoridade reclamada, à decisão proferida no ARE nº 1.532.603/PR, leading case do Tema nº 1.389 da Repercussão Geral, cuja discussão envolve a “competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.

    17. Com efeito, invocando os poderes do art. 1.035, § 5º, do CPC, em decisão datada de 14/04/2025 no referido ARE, motivada pela multiplicação de decisões conflitantes e risco à segurança jurídica, o Relator Min. Gilmar Mendes determinou a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre essas questões, nos seguintes termos:

“(...) determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário.”

    18. No caso sob exame, conforme informado na própria exordial, o pedido formulado pela reclamante para que fossem sobrestados os autos à luz do referenciado paradigma, foi indeferido pelo Juízo reclamado, nos seguintes termos (e-doc. 26, p. 2; grifos acrescidos):

“(...) No que tange à preliminar de incompetência material, considerando ser inequívoco que o contrato de trabalho foi devidamente formalizado com vínculo de emprego, havendo controvérsia apenas quanto ao pagamento efetuado por meio de pessoa jurídica de propriedade do reclamante, entendo que a questão não tem aderência ao tema nº 1389 de Repercussão Geral do STF, pois, repita-se, as partes reconhecem que o liame se deu nos termos da legislação trabalhista aplicável (Aeronautas), pelo que deverá prosseguir normalmente a tramitação do feito. Protestos pelas reclamadas.” 

    19. Como bem assentou a autoridade reclamada, a situação discutida no processo de origem não tangencia aquela que é objeto do Tema RG nº 1.389, caracterizando hipótese de ausência de estrita aderência. Com efeito, nota-se que a discussão contemplada no feito originário versa em torno do salário “extrafolha”, recebido pelo trabalhador por suposta determinação patronal, via pessoa jurídica, em que pese o registro do contrato de trabalho em sua CTPS. 

    20. Assim, não há como reconhecer a estrita aderência entre o paradigma apontado como violado e os fundamentos adotados no ato reclamado. Por esse motivo, incabível a reclamação. Em sentido semelhante, confiram-se os seguintes precedentes desta Corte:

 ”TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA INVOCADO. RECURSO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo Interno em face de decisão que negou seguimento à Reclamação. 
II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 
2. Discute-se a alegada inobservância da ordem de suspensão nacional exarada no Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES. III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. É pacífico o entendimento desta CORTE no sentido de que a estrita aderência, entre o ato impugnado e o parâmetro de controle indicado como violado, é requisito essencial para a admissibilidade do instrumento constitucional da reclamação. 
4. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013). 
IV. DISPOSITIVO 
5. Agravo Interno a que se nega provimento.”
(Rcl nº 79.636-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moares, j. 16/06/2025, p. 24/06/2025; grifos nossos)

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA AOS PARADIGMAS INVOCADOS. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há que se falar em preservação da garantia das decisões proferidas na ADPF 324 ou no RE 958.252-RG (processo piloto do Tema 725 da sistemática da repercussão geral), na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com os paradigmas invocados, sendo incabível a reclamação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(Rcl nº 36.432-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 10/10/2020, p. 19/10/2020; grifos nossos).

    21. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal. 

Publique-se.

Brasília, 18 de julho de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator